Tribunal: STF
Processo: RE 1296321
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 11, p. 16-17):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL - DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM - DEMONSTRAÇÃO IRREFUTÁVEL DA UNIÃO - REQUISITO DA PUBLICIDADE - VALORAÇÃO DE ACORDO COM O MOVIMENTO SOCIAL - PARTILHA DE BENS - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL - APELO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. Com efeito, a Constituição Federal reconhece a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, estabelecendo que a lei deve facilitar a sua conversão em casamento. Daí se extrai que os institutos são diferentes, na medida em que há previsão da conversão de um no outro, e que não há hierarquia entre casamento e união estável, tratando-se apenas de entidades familiares diversas, ambas protegidas constitucionalmente.
    2. Além das famílias que resultam da união estável entre homens e mulheres e do casamento, em uma interpretação sistemática do arcabouço constitucional, o Supremo o Tribunal Federal reconhece legitimidade à outras diferentes formas, incluindo-se ai a união estável homoafetiva. Dessa maneira, nos termos do julgamento da ADI n° 4277 e ADPF n° 132, sob a relatoria do eminente Ministro Ayres Britto, aplicam-se as mesmas o regras da união estável heteroafetiva à mantida entre pessoas do mesmo sexo, vez que o afeto passou a ter valor jurídico impregnado de natureza constitucional, valorando-se como novo paradigma como núcleo conformador do conceito de família.
    3. Nesse contexto, o Código Civil estabelece no artigo 1.723, caput, que é reconhecida como entidade familiar a união estável configurada na convivência pública, continua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
    4. Da exegese conclui-se que as expressões pública, contínua, duradoura e objetivo de constituição de família são abertas e genéricas, devendo ser analisadas em cada caso concreto.
    5. Para a ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias o requisito da publicidade não pode ser interpretado de forma extrema, senão vejamos:
    Apesar de a lei ter usado o vocábulo público como um dos requisitos para caracterizar a união estável, não se deve interpretá-lo nos extremos de sua significação semântica. O que a lei exige, com certeza, é a notoriedade. Há uma diferença de grau, uma vez que tudo que é público é notório, mas nem tudo que é notório é público. (Dias, Maria Berenice, Manual co de direito das famílias - 8° ed. Rev. E atual - São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 173). 
    6. Compulsando os autos, observa-se que o relacionamento entre o recorrente e o de cujus preenche todos os requisitos legais, pois as testemunhas oitivadas e os documentos apresentadas, bem como pelo conteúdo das peças processuais dos litigantes, demonstraram de forma inconteste a publicidade e a continuidade da convivência.
    7. Não se pode olvidar que, mesmo com toda a evolução cultural, emocional e de conceitos da sociedade, o tema aqui tratado ainda é bastante delicado, sobretudo em razão do conservadorismo arraigado nas famílias tradicionais ou mesmo nas tidas por supostamente modernas. É que se percebe que ainda há um preconceito muito grande na aceitação do determinismo sexual do indivíduo ou mesmo do gênero psicológico de identidade, fazendo assim com que muitas pessoas ainda preservem ou mesmo escondam a sua orientação sexual.
    8. Importante destacar que a expressão "pública", por ser genérica, pode e deve ser analisada sob todos os prismas, e não só no viés familiar, por ser comum que muitas o entidades familiares fechem os olhos para o assunto, especialmente quando a manifestação desse determinismo sexual se dá num estágio cronológico mais avançado o da vida.
    9. Em sendo assim, e considerando que o operador do Direito, quando da sua aplicação, deve estar atento ao movimento social, às particularidades do caso em si e a correta e adequada inserção da norma aos fatos, não vejo como não reconhecer a existência de união estável configurado pelo relacionamento afetivo mantido entre o recorrente e o de cujus.
    10. Insta esclarecer que a ausência de reconhecimento da família deste sobre a convivência mantida não é empecilho para a configuração da união estável, o especialmente, e como já dito acima, por que o requisito da publicidade não pode ser levado ao extremo e em razão da sistemática de cada família brasileira.
    11. Configurada a união entre os litigantes, dado o preenchimento de todos os requisitos legais, deve ser aplicado ao caso, quanto a partilha de bens, o dispositivo normativo que o estabelece a comunhão parcial como regime patrimonial, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, abaixo transcrito:
    Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 
    12. Apelo conhecido e provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 226, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p.16):
    “Afirmar aquela relatoria os requisitos para o reconhecimento da União Estável são genéricos, seria reconhecer um vínculo inexistente em desconformidade não só em Lei Federal propriamente dita, mas em plena dissonância ao art. 226, §§ 3° e 4° da Constituição Federal, isso porque, a união estável prescinde a existência de um laço, cujo destino, é sem dúvida, a construção de vida em comum, e isso Douto Julgador não restou configurado.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim consignou (eDOC 12, p. 8-9): 
    “12. Compulsando os autos, observa-se que o relacionamento entre o recorrente e o de cujus preenche todos os requisitos legais, pois as testemunhas oitivadas e os documentos apresentadas, bem como pelo conteúdo das peças processuais dos litigantes, demonstraram de forma inconteste a publicidade e a continuidade da convivência. 
    (...)
    14. Importante destacar que a expressão "pública", por ser genérica, pode e deve ser analisada sob todos os prismas, e não só no viés familiar, por ser o comum que muitas entidades familiares fechem os olhos para o assunto, especialmente quando a manifestação desse determinismo sexual se dá num estágio cronológico mais o avançado da vida.
    15. Em sendo assim, e considerando que o operador do Direito, o quando da sua aplicação, deve estar atento ao movimento social, às particularidades do caso em si e a correta e adequada inserção da norma aos fatos, não vejo como não reconhecer a existência de união estável configurado pelo relacionamento afetivo mantido entre o recorrente e o de cujus.
    16. Insta esclarecer que a ausência de reconhecimento da família deste sobre a convivência mantida não é empecilho para a configuração da união estável, especialmente, e como já dito acima, por que o requisito da publicidade não pode ser levado ao extremo e em razão da sistemática de cada família brasileira. 
    17. Configurada a união entre os litigantes, dado o preenchimento de todos os requisitos legais, deve ser aplicado ao caso, quanto a partilha de bens, o dispositivo normativo que estabelece a comunhão parcial como regime patrimonial, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, abaixo transcrito:
    Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” 
    Dessa forma, para divergir das conclusões do Colegiado local, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Ainda, o acórdão recorrido, ao analisar a legislação aplicável à espécie (Código Civil), constatou estarem presente os requisitos legais para o reconhecimento da união estável mantida entre a parte ora recorrida e o de cujus. Assim, conclui-se que eventual violação à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, pois, a sua verificação demandaria, em primeiro plano, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNIÃO HOMOAFETIVA. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RECONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO COMO ENTIDADE FAMILIAR. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DAS REGRAS E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS VÁLIDAS PARA A UNIÃO ESTÁVEL HETEROAFETIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DESTA CORTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O preceito constante do art. 1.723 do Código Civil — “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” – não obsta que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser reconhecida como entidade familiar apta a merecer proteção estatal. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, proferiu esse entendimento no julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132, ambas da Relatoria do Ministro Ayres Britto, Sessão de 5.5.11, utilizando a técnica da interpretação conforme a Constituição do referido preceito do Código Civil, para excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Reconhecimento este, que deve ser feito segundo as mesmas regras e com idênticas consequências da união estável heteroafetiva.
    2. Em recente pronunciamento, a Segunda Turma desta Corte, ao julgar caso análogo ao presente, o RE n. 477.554-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26.08.11, em que se discutia o direito do companheiro, na união estável homoafetiva, à percepção do benefício da pensão por morte de seu parceiro, enfatizou que “ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a igual proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual. (…) A família resultante da união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prerrogativas, benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas.” (Precedentes: RE n. 552.802, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24.10.11; RE n. 643.229, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08.09.11; RE n. 607.182, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.08.11; RE n. 590.989, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24.06.11; RE n. 437.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26.05.11, entre outros).
    3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido – como deseja o recorrente – quanto à existência de elementos caracterizadores da união estável, demandaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. BENEFÍCIO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA DIANTE DO INFORMATIVO Nº 0366, DO STJ. MÉRITO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO COMO BENEFÍCIO DE PENSÃO POS MORTEM. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO, APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Ineficácia da prejudicial de impossibilidade jurídica do pedido, união homoafetiva é reconhecida pelos Tribunais Pátrios, apesar de inexistir ordenamento legal. Possibilidade de ser concedido o benefício previdenciário nos casos de relação homoafetiva. Informativo de nº 0366, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece a Possibilidade Jurídica do Pedido. 2 - Faz jus apelada a percepção do benefício de pensão por morte o autor logrou êxito em comprovar, efetivamente, sua vida em comum com o falecido segurado, como se more uxório, mantendo residência conjunta, partilhando despesas, além da aquisição de bens, tais como um imóvel que foi adquirido por ambos, e deixado ao autor. 3 - Pleito do apelado em conformidade com o Princípio Constitucional da Igualdade, da dignidade da pessoa humana e da promoção do bem de todos, sem preconceitos ou quaisquer outras formas de discriminação, previsto no inciso I, do Art. 5º da Carta Magna, posto que a união homoafetiva merece ser tratada como uniões heterossexuais. 4 - Incontestável direito do apelado à percepção de pensão por morte nos termos assegurados pela Constituição da República de 1988 e a própria IN/INSS nº 025/2000, vez que presentes os requisitos necessários ao gozo desse direito. 5 - Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário para manter incólume a decisão recorrida. 6 – Decisão unânime.”
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 607562-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.10.2012) - sem grifo no original
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021. 
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente